Tribunal: TJSP
Processo: 1018578-92.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Erro médico - Sentença de procedência. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. O perito indicado conta com a confiança do juízo e trouxe elementos que, em conjunto com os documentos juntados, são suficientes para a formação da convicção. A autora havia contratado tratamento odontológico pouco invasivo, denominado de lente de contato. Na execução do

Ementa:
Erro médico - Sentença de procedência. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. O perito indicado conta com a confiança do juízo e trouxe elementos que, em conjunto com os documentos juntados, são suficientes para a formação da convicção. A autora havia contratado tratamento odontológico pouco invasivo, denominado de lente de contato. Na execução do tratamento houve desgastes preparatórios para colocação de facetas, que é mais invasivo. Erro configurado. Dano moral. Caracterização. A realização de tratamento irreversível, sem autorização da autora, faz nascer a obrigação de indenizar pelos danos morais e estéticos. Valor fixado em R$ 25.000,00. Redução para R$ 10.000,00. Os danos materiais. Inexistência. Houve acordo entre as partes para colocação das facetas pelo preço contratado inicialmente e, segundo atesta o perito, estão de acordo com as técnicas odontológicas. RECURSO PROVIDO EM PARTE.